Tribunal: STF
Processo: Rcl 92130
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Eqvinox Soluções Financeiras S.A. alega ter o Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, no processo n. 0021398-45.2025.5.04.0016, descumprido as decisões proferidas na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, e no RE 958.252 (Tema 725/RG), bem como a ordem de suspensão nacional determinada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

Narra a propositura de ação trabalhista contra si, na qual a parte beneficiária busca ver reconhecida a relação empregatícia.

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Defende que, ao rejeitar a exceção de incompetência suscitada, o órgão reclamado violou as decisões vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Requer a cassação do ato reclamado e o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa aos precedentes firmados na ADPF 324, na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625.

Os paradigmas indicados tratam da validade da adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, ainda que para prestação de serviços em atividade-fim.

No caso, o órgão reclamado rejeitou a exceção de incompetência suscitada pela reclamante aos seguintes fundamentos:

Deixo de receber a exceção de incompetência sob Id 9f9b177, pois os art. 799 e 800 da CLT referem àquela de cunho territorial. Lendo referida manifestação, a matéria ali oposta enquadra-se na exceção do art. 799, §1º, da CLT, ou seja, é matéria de defesa.

Em hipóteses envolvendo contrato de natureza civil, tenho entendido que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o decidido por esta Corte no âmbito da ADPF 324, conduz à cassação de decisões que reconheçam vínculo de natureza celetista entre os contratantes.

Todavia, no julgamento da ADPF 324, não se discutiu acerca da questão da competência para julgamento de casos envolvendo a matéria. Confiram-se teses firmadas:

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

Tampouco foi fixado entendimento sobre competência no âmbito da ADI 5.625, na qual se discutiu sobre a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

Não se desconhece que a jurisprudência desta Suprema Corte, nas hipóteses de contratos de transporte rodoviário autônomo de cargas (ADC 48), firmou precedente que estabelece a competência da Justiça comum para apreciar a validade dos contratos comerciais de prestação de serviços, mesmo que o pedido envolva o pagamento de verbas trabalhistas.

Contudo, o presente caso trata de contratação de trabalhador de categoria diversa, pelo que manutenção do processo na Justiça do Trabalho não representa ofensa à decisão do Supremo.

Nesse contexto, não verifico estrita aderência temática ente o ato reclamado e os precedentes.

Não obstante, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Na origem, a despeito da existência de documentação indicativa de contratação civil de prestação de serviços terceirizados firmada entre as partes do processo originário, e mesmo após ter sido proferida a decisão que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do ARE 1.532.603, o juízo reclamado manteve a regular tramitação dos autos, em manifesta inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente em parte o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente